Tribunal: TJES
Processo: 5007385-02.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007385-02.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALBER CALDON VITOR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENCERRAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA E DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO DO AUTOR A ÉPOCA DO ACIDENTE.

1)
Com base na legislação previdenciária, a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como da perda ou da redução da capacidade laborativa de maneira definitiva, após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2)
No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da parte autora, atestando sua incapacidade parcial e definitiva em decorrência de acidente laboral.

3)
Não prospera a alegação do INSS de que, a época do acidente causador da lesão incapacitante, o apelado seria contribuinte individual, uma vez que há nos autos documento emitido pela própria Autarquia comprovando a condição de empregado daquele.

4) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por
VALBER CALDON VITOR
, acolheu a pretensão autoral para: “[...]
condenar o requerido a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 25 de agosto de 2022. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento. A citação inicial ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2023 (registro de ciência do sistema Pje). Assim, os juros moratórios incidem a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic (de modo que a partir da sua incidência não há mais a aplicação da correção monetária), nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional de n.º 113/20213. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
[...]”. (ID 7726328)

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
aduz, em síntese:
(i)
Que a época do fato gerador (acidente) o autor/apelado possuía vínculo como contribuinte individual, não sendo devido o auxílio-acidente; e
(ii)
inexistir previsão legal para extensão do auxílio-acidente aos segurados contribuintes individuais e facultativos de baixa renda (ID 7726331).

Contrarrazões apresentadas no ID 7726333.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Previdenciária proposta por
VALBER CALDON VITOR
, acolheu a pretensão autoral para: “[...]
condenar o requerido a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 25 de agosto de 2022. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento. A citação inicial ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2023 (registro de ciência do sistema Pje). Assim, os juros moratórios incidem a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic (de modo que a partir da sua incidência não há mais a aplicação da correção monetária), nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional de n.º 113/20213. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
[...]”. (ID 7726328)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise, sendo conveniente tecer breves considerações acerca da questão posta na origem.

Em sua peça vestibular,
VALBER CALDON VITOR
narra que, no dia 16.04.2021, enquanto trabalhava em uma residência, sofreu uma queda e, em decorrência do acidente laboral, “[...]
teve fratura exposta do rádio distal esquerdo, resultando em grave redução funcional da mão esquerda com repercussão direta na sua atividade habitual de marceneiro
. [...]” (ID 7726181 - fl. 04).

O apelado segue descrevendo que, em decorrência das lesões do acidente, ficou em auxílio-doença, NB – 639.832.533-0, pelo período de 13.07.2022 a 24.08.2022, tendo outros pedidos administrativos negados, não sendo a ele concedido, após cessado o auxílio-doença, o benefício do auxílio-acidente, apesar das sequelas definitivas deixadas pelo acidente laboral.

Diante disso, requereu a “[...]
condenação do INSS a implantar o benefício de auxílio acidente (obrigação de fazer), retroativo a 24.08.2022, quando cessou o auxílio-doença NB/31 - 639.832.533-0 bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas (obrigação de pagar) tendo em vista que o autor atende a todos os requisitos legais para gozar do benefício requerido.
[...]”(ID 7726181 - pág. 07)

Após a devida instrução processual, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

“[...] Para a concessão de benefício acidentário, é necessário o atendimento a três requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do postulante, o nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e que, da consolidação da lesão, resultem sequelas que reduzam a atividade laborativa ou proporcione a incapacidade total/parcial do segurado, de forma temporária ou permanente. Nesse sentido, seguem os dispositivos de lei atinentes, bem como os arrestos relacionados à matéria:

Art. 44 da Lei n° 8.213/91. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Art. 61 da Lei n° 8.213/91. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Art. 86 da Lei n° 8.213/91. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.(Parágrafo restabelecido, com nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 5º (Vetado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MOLÉSTIA DE CARÁTER PROGRESSIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.º 9.528/97. CARÁTER VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRASADOS. RECURSO DE REVISTA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEI 8.213/91. 1. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando todas as questões relevantes para a apreciação e julgamento da apelação foram analisadas, de forma clara e coerente, pelo aresto hostilizado. 2. Para a concessão do benefício acidentário, mister esteja caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade exercida e a moléstia adquirida, bem como a incapacidade laborativa, parcial ou total, em decorrência desta, ainda que em grau mínimo, requisitos esses reconhecidos pela Instância originária. 3. Tendo a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluído estarem presentes os pressupostos autorizadores à concessão do benefício acidentário, torna-se inviável, em sede de recurso especial, rever tal posicionamento, face ao óbice contido no enunciado n.º 07 da Súmula desta Corte Superior de Justiça. 4. Não havendo nos autos elementos mediante os quais se possa aferir o momento da eclosão da moléstia incapacitante, e tendo a propositura da ação ocorrido em data posterior à edição da Lei n.º 9.528/97, não há falar em vitaliciedade do benefício de auxílio-acidente, cuja cessação impõe-se com a superveniência de qualquer aposentadoria, face à determinação expressa da aludida norma proibitiva. Precedentes. 5. Restando estabelecidas pela Lei n.º 8.213/91 normas legais para o pagamento dos benefícios devidos pelo INSS, afasta-se, por completo, qualquer outra forma de correção aos benefícios concedidos sob a égide do aludido diploma legal, como, por exemplo, os critérios previstos no Recurso de Revista n.º 9.857/74. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 721.230/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 414)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. VIGILANTE ARMADO. DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. TRANSTORNO MENTAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 1.2. O auxílio-doença acidentário cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente. 2. A procedência da ação acidentária está vinculada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam. A) a condição de ser empregado; b) a ocorrência de um acidente de trabalho que gere um dano; c) relação de causalidade entre o acidente e a lesão; d) a perda ou redução da capacidade laborativa. 3. O auxílio-acidente é devido quando demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do obreiro, a partir do momento em que cessa o pagamento do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, sendo inadmissível a acumulação destes benefícios, porquanto incompatíveis entre si. 4. Diante da incapacidade permanente do autor para o trabalho e, preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, necessária a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez permanente ao autor enquanto perdurar sua condição física. 5. Recurso e remessa de ofício improvidos. (TJDF; Rec 2014.01.1.127159-7; Ac. 904.287; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 09/11/2015; Pág. 264)(grifei)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. 1. A Constituição Federal e a legislação específica garantem ao o auxílio-doença ao segurado empregado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 2. Os requisitos para a concessão do benefício são: ocorrência de acidente de trabalho, a existência de moléstia incapacitante, nexo de causalidade relativamente à atividade desenvolvida, bem como a perda ou redução da capacidade laborativa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausentes os elementos aptos a infirmar o laudo judicial, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade laboral e o nexo entre as atividades laborais desenvolvidas e as enfermidades experimentadas pela Autora, não há que se cogitar em concessão do benefício auxílio-doença acidentário, ante a ausência de comprovação dos pressupostos para tanto. 4. Recurso não provido. (TJ-DF - APC: 20120111627295 DF 0069882-18.2012.8.07.0015, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 09/07/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2014. Pág.: 101)

De acordo com a legislação vigente, para a concessão do auxílio-acidente é necessário que o segurado comprove que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n.° 8.213/91).

Mister salientar que os requisitos acima expostos podem ser extraídos do laudo pericial elaborado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, prova segura a embasar a presente decisão judicial.

Desta feita, de acordo com as conclusões da perícia médica realizada sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é possível observar que o periciado está incapacitado de forma definitiva e parcial para atividades que dependam da mão esquerda. O requerente apresenta limitação do punho esquerdo em 45º, com sequela nos movimentos da mão esquerda. A lesão foi ocasionada em virtude de acidente de trabalho, durante uma reforma residencial, próximo às 13 horas de uma sexta-feira, 16/04/2021, conforme Diagnóstico de Atendimento Médico (Id n.º 20018505).

Confira a seguir, alguns quesitos que confirmam tal constatação:

Exame físico (Id n.º 35271056):

“Ao exame físico periciando apresenta-se lúcido, orientado no tempo e espaço, informando bem. Limitação dos movimentos de flexão e extensão do punho esquerdo, em 45º. Não apresenta movimentos ágeis com a mão esquerda. Musculatura tenar e hipotenar da mão esquerda eutrófica.”

QUESITOS (Id n.º 35271056):

3. Qual a origem dessa lesão / doença? É decorrente de acidente? Que tipo de acidente?

Resposta: É sequela de trauma.

6. Trata-se de incapacidade total ou parcial?

Resposta: A incapacidade é parcial.

7. É a incapacidade definitiva ou temporária?

Resposta: A incapacidade é definitiva.

9. A extensão da lesão / doença dificulta ou reduz ou impede o exercício pela periciada de toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que realizava habitualmente?

Resposta: O periciado apresenta redução da capacidade para sua atividade de comerciante.

10. Há consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza? Estas lesões resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta: Há sequela de acidente, segundo o periciado, de trabalho.

12. A patologia apresentada pelo periciado ainda pode ser compensada por meio de medicamentos ou cirurgias ou outro tratamento específico?

Resposta: Não há novos tratamentos a serem propostos.

Sendo assim, denoto, através das considerações periciais, bem como aos demais documentos acostados nos autos, que foi verificada a incapacidade parcial e definitiva do autor (quesitos 6 e 7), limitando a capacidade de movimentos da mão esquerda, dificultando sua atual atividade econômica.

Posto isso, preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e considerando a disposição expressa de lei acerca do termo inicial de concessão do auxílio-acidente (art. 86, § 2°1, da Lei n.° 8.213/91), tenho que o benefício é devido a contar de 25/08/2022, data posterior ao dia da cessação do auxílio-doença (Id n.º 21464101). Nesse sentido, inclusive, confira recente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Por fim, destaco que o acidente ocorreu no dia 16 de abril de 2021, conforme documento de atendimento médico no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (Id n.º 20018105). Nesta data, o requerente era empregado da empresa Verônica Matias dos Santos Vitor, como gerente administrativo, conforme depreendo de documento apresentado pelo INSS, Id n.º 21464101. Logo, não se tratava de trabalhador autônomo.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 25 de agosto de 2022. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/19912, a partir de cada vencimento. A citação inicial ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2023 (registro de ciência do sistema Pje). Assim, os juros moratórios incidem a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic (de modo que a partir da sua incidência não há mais a aplicação da correção monetária), nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional de n.º 113/20213. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE as partes. Sentença registrada no sistema PJe. [...] “ (ID 7726328)

Pois bem, observa-se que a irresignação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
está exclusivamente ligada à suposta inexistência de vínculo empregatício do apelado por ocasião do acidente sofrido.

Cumpre destacar que, com base na legislação previdenciária, a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, bem como da perda ou da redução da capacidade laborativa de maneira definitiva, após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da parte autora, atestando que o apelado apresenta limitação nos movimentos do punho esquerdo em 45º, em função de um trauma decorrente de acidente de trabalho, restando caracterizada a parcial e definitiva da parte, o que corrobora com o que foi apresentado nos documentos ID’s 7726290 e 7726292.

Ou seja, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, a prova pericial é conclusiva de que a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o apelado encontra-se parcial e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual.

Logo,
correta a sentença que reconheceu o benefício auxílio doença
(NB – 6398725330) cessado no dia 24/08/2022,
como acidentário
e concedeu ao apelado, a partir de 25/08/2022, o benefício acidentário do
auxílio acidente.

A alegação da Autarquia apelante, de que o benefício não deveria ter sido concedido em razão da condição de segurado individual do Apelado não prospera uma vez que,
conforme se pode colher do documento ID 7726183, expedido pelo próprio INSS, na data do acidente de trabalho gerador do benefício, 16.04.2021, este tinha o seu vínculo na condição de
“
empregado
”.

Nessa esteira,
aflora-se o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente
, vez que foram estabelecidos, na condição de empregado, os requisitos basilares para a sua concessão, ou seja, o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa. Vejamos o que preleciona o art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no art. 5º, até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Em mesmo sentido do que foi decidido na sentença de origem, destaco:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMANDA EM QUE SE PRETENDE A CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTE. A Sentença julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, CPC, condenando a autarquia ré ao pagamento do benefício acidentário, nos termos da Lei n. º 6.367/76, da Lei Federal n. º 8.213/91, com as alterações da Lei nº 9032/95, no percentual de 50% (cinquenta por cento), com base no salário real do autor do dia do acidente, a partir do término do auxílio-doença, com correções a partir da citação até o efetivo pagamento. Sem custas face à isenção legal de que goza a autarquia federal. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Conforme bem asseverado pela Sentença, em demandas onde se pleiteia os benefícios denominados auxílio-doença é fundamental a perícia médica. No caso, em espeque observa-se pelo laudo pericial acostada no index 213, restou concluído que o autor foi acometido de acidente de trabalho, com incapacidade laborativa. Desta forma, a enfermidade adquirida pelo obreiro configura caso de auxílio-acidente, nos termos do caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91 Comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Nesse passo, patente o direito à conversão do auxílio-doença comum em acidentário, mormente para fins de depósitos do FGTS, da estabilidade prevista no art. 346 do Decreto nº 3.048/1999 e de eventual seguro contra acidente de trabalho, observada a compensação de valores já pagos administrativamente. Assim, com arrimo no art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, o termo inicial do benefício que ora se discute deve ser estabelecido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, destacando-se que o réu comprova que não houve cessação do auxílio doença. Reexame necessário. Sentença confirmada. (TJRJ; RNec 0030254-24.2019.8.19.0021; Duque de Caxias; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nagib Slaibi Filho; DORJ 14/06/2024; Pág. 385)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE BENEFÍCIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE NEXO EPIDEMIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O SEGURADO E AS ATIVIDADES LABORAIS ANTERIORMENTE EXERCIDAS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – INVIABILIDADE DE RETORNO À ATIVIDADE QUE PRODUZIU/DESENCADEOU A DOENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) se a parte autora faz jus à conversão do auxílio-doença comum (B31) anteriormente percebido, para auxílio-doença acidentário (B91) e, b) se a parte autora faz jus ao recebimento de auxílio-doença acidentário e o respectivo período. 2. Demonstrada a existência de nexo epidemiológico entre a doença que acomete o autor e as atividades laborais anteriormente exercidas, deve-se determinar a conversão do auxílio doença comum (B31) anteriormente percebido pelo segurado, em auxílio doença acidentário (B91), condenando-se a autarquia previdenciário ao pagamento da diferença dos valores. 3. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela Lei nº 8.213, de 24/07/91, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8.213, de 24/07/91). 4. Apesar da conclusão do perito judicial pela inexistência de incapacidade laboral, entende-se que, embora exista capacidade física do segurado, essa capacidade não deve ser vista de forma irrestrita, pois não é razoável que se imponha seu retorno ao trabalho que produziu/desencadeou a doença que o acomete, notadamente diante da informação de que a doença é degenerativa. Nesse contexto, deve-se conceder o auxílio doença acidentário e, paralelamente, o segurado deve ser obrigatoriamente submetido a processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. 5. Inclusive, nos termos do art. 101 à Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), tem-se que o INSS se reveste no direito de realizar avaliação periódica das condições que ensejaram a manutenção do benefício, bem como tem o dever de submeter a autora a processo de reabilitação profissional, além de tratamento oferecido gratuitamente, inclusive cirúrgico, caso aceito pelo segurado. 6. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-MS - AC: 08000304520228120026 Bataguassu, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA ESPECÍFICA. O benefício de auxílio-acidente é devido quando, após consolidação de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido na época do acidente. - Concedido o benefício de auxílio-acidente desde a data fixada em sentença (14/06/2018), pois comprovado pelo conjunto probatório que o segurado é portador de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho exercido na época do acidente. - A restrição anteriormente prevista no § 7º do art. 104 do Decreto n. 3.048/99, o qual vedava a concessão do auxílio-acidente quando o segurado estivesse desempregado, não encontrava amparo legal, de modo que foi eliminada com a edição do Decreto n. 6.722 /2008. - A Lei n. 8.213 /91, ao prever as hipóteses de concessão do auxílio-acidente, não impôs qualquer restrição aos segurados desempregados, desde que mantida a condição de segurado, não podendo o referido Decreto fazê-lo. Precedentes da Corte. - Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo). (TRF 4ª R.; AC 5000464-13.2022.4.04.7115; RS; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira; Julg. 17/04/2024; Publ. PJe 17/04/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação retro.

Outrossim, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência estabelecidos na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação da sentença, para 12% (doze por cento) nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar